Tribunal: TCU
Processo: 041.073/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 788/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.073/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Luttzolff (XXX.060.748-XX); Fabiola Wust Zibetti (XXX.325.020-XX); Gustavo Dorea Carneiro (XXX.659.505-XX); Gustavo de Souza Nascimento (XXX.653.540-XX); Leonardo Naujorks (XXX.402.700-XX); Miguel Lira da Silva Neto (XXX.405.071-XX); Monica Carla Almeida de Oliveira (XXX.697.284-XX); Monica Delmondes Lopes (XXX.802.728-XX); Monica Guimaraes Eichler (XXX.243.751-XX); Odyl Teixeira Junior (XXX.523.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.